Tribunal: CARF
Processo: 15374.724335/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724335/2009-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.796 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DE PIS E COFINS
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: (i) Com base nas novas planilhas em
cotejo com os demais documentos anexados aos autos, manifeste-se sobre a validação dos
créditos pleiteados pela Recorrente e (ii) Elabore relatório conclusivo para apontar, se houver,
diferença de direito creditório a maior do que o já reconhecido. Vencido o Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais que votou por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.649, por bem relatar os fatos até
aquele momento:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-56.033, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, no qual a manifestação de inconformidade foi dada por improcedente.
(...)
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 21036.91691.300608.1.3.040713, de crédito no valor original de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724335/2009-92
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

37.078.690,64, referente a valor que teria sido recolhido a maior, em 13/10/2006, a título
de Cofins, com débito de IRPJ no valor de R$ 43.979.034,97.
A DEMAC/RJO, por meio do despacho decisório de fls. 1.397/1.398, reconheceu
parcialmente o direito creditório, no valor original de R$ 14.985.604,72 e homologou
parcialmente a declaração de compensação acima descrita.
Do Relatório de Verificação Fiscal que fundamentou o despacho decisório cabe
transcrever o seguinte trecho:
“O PER/DCOMP foi transmitido em 30/06/2008 e não havia nenhuma DCTF ou
DACON para set/2006 que indicasse a existência do direito creditório pleiteado em sua
integralidade, havendo uma diferença de apenas R$14.985.604,72 entre os recolhimentos
e a DCTF ORIGINAL.
No início de julho de 2008, a contribuinte apresentou DCTF e DACON
RETIFICADORES, que, em comparação com as declarações originais, indicavam uma
diferença de COFINS a pagar no valor de R$ 22.093.129,35, o qual somado à diferença
de R$ 14.985.604,72, atinge exatamente o valor de R$ 37.078.690,64.
Em 2011 a contribuinte apresentou novas declarações retificadoras com valores
que supostamente dariam origem a créditos superiores ao que foi pleiteado no
PER/DCOMP.
Nas tabelas constantes do Relatório de Verificação Fiscal, apresenta-se um
demonstrativo de valores de base de cálculo dos CRÉDITOS que foram aumentados pela
contribuinte no último DACON RETIFICADOR, com um comparativo de valores com o
DACON ORIGINAL. Apresenta-se, ainda, um demonstrativo de valores de base de
cálculo da COFINS que foram reduzidas pela contribuinte, com um comparativo de
valores entre os DACONS.
O processo de auditoria foi focado basicamente nestas mudanças de valores, e a
contribuinte não logrou justificar alterações que lhe dessem direito ao valor integral do
crédito pleiteado.
No que se refere à redução de um item da base de cálculo da COFINS (FICHA
17B, linha 02), a contribuinte foi intimada em 05/09/2011 (fls. 44 a 49 Ver itens 6 e 7 do
TIF00) a demonstrar, dentre outras coisas, a contabilização dos estornos/correções
decorrentes de diferenças nas receitas que compõem a nova base de cálculo da COFINS,
informadas na ficha 17B do último DACON RETIFICADOR (item 6 do TIF00), e a
correlacionar com os valores dos RAZÕES, por ficha e número de linha do DACON,
cada diferença nas receitas que compõem a nova base de cálculo da COFINS informada
nesta ficha (item 7 do TIF00).
Conforme Termo às fls. 1095 a 1101 (TIF05 – itens 1 e 2), até 31/07/2012 a
contribuinte ainda não havia apresentado as informações referentes à contabilização dos
estornos/correções decorrentes de diferenças nas receitas que compõem a nova base de
cálculo da COFINS, informadas na ficha 17B do último DACON RETIFICADOR (item
6 do TIF0), e a resposta ao item 7 do TIF00 (Ver planilhas nas fls. 54 a 56 RESP TIF 00
ESCLARECIMENTOS 1) não correlacionava cada diferença nas receitas da nova base de
cálculo do ÚLTIMO DACON RETIFICADOR com os valores dos RAZÕES.
Assim, em 06/08/2012, por intermédio deste mesmo termo (fls. 1095 a 1101
TIF05), e em 21/09/2012, por intermédio do Termo de Reintimação Fiscal n o 07 (fls.
1108 a 1110 TIF07), a contribuinte foi reintimada, por mais duas vezes, a prestar estas
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

informações faltantes; todavia, desde a ciência do TIF00 em 05/09/2011 (fls. 44 a 49
TIF00) e das duas reintimações, até a presente data a contribuinte não as apresentou,
solicitando sucessivas prorrogações de prazo (fls. 1102 a 1104 RESP TIF 05; fl. 1111
RESP TIF07 PED PRORROG 1; fl. 1112 RESP TIF07 PED PRORROG 2).
No que se refere às alterações de créditos, em 10/05/2012, mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 03 (fls. 69 a 70 TIF 03), a contribuinte foi intimada a apresentar
demonstrativo analítico da formação da base de cálculo dos créditos demonstrados nas
seguintes linhas da ficha 16A do DACON ORIGINAL e do ÚLTIMO DACON
RETIFICADOR:
a) 01. BENS PARA REVENDA;
b) 02. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
c) 07. DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA;
d) 10. SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO).
De acordo com as observações 2 e 3 do TIF03 (fls. 69 a 70 TIF03), os
demonstrativos deveriam ter informações completas das notas fiscais/DI/recibos/etc e,
para cada item discriminado em cada nota fiscal/DI/recibo/etc, a contribuinte deveria
informar a sua destinação na empresa e o motivo/critério que justificaria o seu uso na
base de cálculo dos créditos da COFINS.
Após um pedido de prorrogação (fl. 71 RESP TIF03 PED PRORROG), a
contribuinte enviou, em 15/06/2012, a sua resposta ao TIF03 (fls. 72 a 74 RESP TIF03
ESCLARECIMENTOS).
Da análise desta resposta, verificou-se que a contribuinte não havia informado a
destinação das mercadorias/insumos/bens na empresa, nem havia discriminado o
motivo/critério que justificaria o seu uso na base de cálculo dos créditos da COFINS, nem
quantidades e valores unitários. Em 06/08/2012, por intermédio do Termo de Intimação
Fiscal no 05 (fls. 1095 a 1101 TIF05), a contribuinte foi reintimada a apresentar estas
informações, não tendo cumprido a obrigação até a presente data.
[...]
Assim, por consequência direta destas constatações, não se confirma a
integralidade do direito creditório pleiteado pela contribuinte no valor ORIGINAL (não
atualizado) de R$37.078.690,64, acatando-se apenas o valor ORIGINAL (não atualizado)
de R$14.985.604,72, decorrente da diferença entre os recolhimentos (Tabela 3) e a DCTF
ORIGINAL (Tabela 1).”
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1.405/1.415.
[...]
O citado acórdão decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

Data do fato gerador: 13/10/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Inconformada com decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, no qual, em síntese: preliminarmente, defende a nulidade do acórdão recorrido
por ter este negado a existência de prova juntada como defesa ou a rejeitando sem a
devida fundamentação; no mérito, externa os motivos pelos quais faz jus à integralidade
dos créditos levados à compensação.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste CARF decidiu, na Resolução
no 3202-000.346, por converter o julgamento em diligência, adotando posição do relator
original (que não mais integra os colegiados do Conselho):
Como se observa do despacho decisório e do acórdão recorrido, uma série de bens e
serviços foram glosados, por não se adequarem ao conceito de insumos, definido em
instrução normativa, que muito se aproxima da definição – já dita inadequada – própria
do IPI.
Por isso, entendo que, nesses casos, deve ser convertido o julgamento em diligência,
para que seja analisado cada item relacionado como “insumos” e o seu envolvimento no
processo produtivo, para então definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Da diligência resultou informação fiscal, da qual destaco o que segue (fl. 1649 e
seguintes):
Inicialmente, cabe frisar que o foco da presente diligência é verificar se os créditos
apurados pela contribuinte se adequam ao conceito de insumos estabelecido no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual diverge das disposições da
Instrução Normativa SRF n.o 404, de 2004, motivo pelo qual não serão analisadas
matérias estranhas ao referido assunto.
No que tange ao objetivo deste procedimento fiscal, considerando que o CARF solicitou
que a Recorrente detalhasse o seu processo produtivo e indicasse qual a interferência de
cada um dos insumos de crédito de Cofins, o Fisco intimou a empresa a apresentar os
seus fluxos produtivos e planilhas que relacionassem os insumos e os serviços a suas
correspondentes etapas de produção. Em sua resposta, a empresa afirma que “a
Petrobrás, por se tratar de uma empresa do setor de petróleo, gás e outros recursos
energéticos, esclarece que suas atividades estão especificadas na Lei n.o 9.478/97 (Lei
do Petróleo), motivo pelo qual os créditos arrolados e constantes nos autos estão
vinculados ao seu processo produtivo, essenciais para o pleno atendimento de sua
atividade fim”. E para detalhar a interferência de cada bem e serviço ao processo
produtivo, a Petrobrás acostou uma discriminação das atividades desenvolvidas pela
companhia (efls. 1617 a 1631).
(...)
Diante dos fatos expostos, para esta Fiscalização, não é possível validar os créditos de
Cofins pleiteados pela contribuinte, pois falta conjunto probatório hábil a amparar as
retificações efetuadas, tendo em vista que não foram entregues os documentos
solicitados pelo CARF, principalmente no que tange ao detalhamento dos processos
produtivos da empresa e à indicação de qual a interferência de cada um dos bens e
serviços no fluxo produtivo.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

A contribuinte contra-arrazoou o resultado da diligência (fl. 1666 e seguintes).
A Resolução n° 3301-000.649 converteu novamente o julgamento em diligência,
nesses termos:
Com este quadro posto, em homenagem ao princípio da verdade material, voto no
sentido de converter o julgamento do recurso em diligência, a fim de que a Delegacia de
Origem:
1) Verifique se há prova da liquidez e certeza dos créditos oriundos da redução da
receita, "FICHA 17 A DO DACON RETIFICADOR";
2) Intime o contribuinte a apresentar esclarecimentos e documentos complementares, se
considerar necessário; e
3) Conceda prazo para a contribuinte se manifestar, finda a diligência, sobre o relatório
dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao CARF para retomada do
julgamento.
O relatório fiscal desse procedimento consignou:
22.Considerando as disposições dos artigos 117, 118 e 119 da IN RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, estabelecidas pelo art. 6o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2002, com redação trazida pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
bem como da competência a que se refere o artigo 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de
setembro de 2016, atribuída com base nos artigos 112 e 117 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011, com a redação que lhes deu o Decreto no 8.853, de 22 de setembro
de 2016, CONCLUI-SE EM SEDE DE DILIGÊNCIA, SALVO MELHOR JUÍZO
DO CARF, acerca do direito creditório pleiteado de Cofins Não Cumulativo do mês de
setembro de 2006 que:
• O contribuinte demonstrou que os valores informados na Ficha 17B do último Dacon
retificador não são inferiores aos valores contabilmente apurados, portanto, a retificação
da Ficha 17B deve ser reconhecida como procedente;
• Entretanto, a redução do valor da receita bruta de vendas tributadas à alíquota de 7,6%
na Ficha 17B não é suficiente para reconhecer-se o direito creditório pleiteado no
presente julgamento, pois, a redução da receita bruta apenas reduz na mesma proporção
a contribuição devida que deve ser deduzida do total de créditos calculados sobre as
aquisições de insumos. Como o contribuinte não comprovou o valor apurado dos
créditos sobre as aquisições de insumos na diligência anterior, não há como atestar a
liquidez e certeza do direito creditório.
Sobre a segunda diligência, a Recorrente se manifestou nas e-fls. 1786-1789,
juntado planilhas em arquivo não paginável, cf. e-fl. 1790.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

Na origem, o PER/DCOMP teve o seu direito creditório parcialmente reconhecido
pelo despacho decisório de e-fls. 1.397 e 1.398, conforme o relatório fiscal de e-fls. 1.379 a
1.390.
O crédito pleiteado compôs-se de duas parcelas: a redução do valor originalmente
apurado em Dacon/DCTF e o pagamento em DARF a maior do que esse valor originalmente
apurado.
A redução do valor originalmente apurado em Dacon/DCTF teria decorrido da
diminuição da receita apurada e do aumento da base de cálculo dos créditos na sistemática não-
cumulativa da Cofins.
Intimada a comprovar essas alterações em Dacon/DCTF, a Recorrente não
apresentou todos os documentos solicitados, razão pela qual se reconheceu apenas o direito
creditório decorrente do valor pago a maior em DARF, mas não o decorrente das referidas
alterações, conforme o relatório fiscal.
A Resolução da 2a Turma da 2a Câmara do CARF baixou os autos em diligência
(e-fls. 1.595 a 1.603), nos seguintes termos:
“Ante o exposto, voto para CONVERTER o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a empresa Recorrente a:
a) efetuar descritivo minucioso do processo produtivo da Recorrente – elaborar laudo se
necessário, a fim de que possa ser constatado o emprego dos custos, despesas e serviços
glosados pelo despacho decisório, inclusive em relação aos créditos extemporâneos (se
houver);
b) destacar quais as despesas vinculadas a cada uma das contas contábeis, inserindo sua
participação no processo produtivo, inclusive em relação aos créditos extemporâneos
(se houver);
c) Apresentar balancetes ou Livro Razão comprovando o registro contábil da despesa no
valor informado;
d) trazer aos autos outros elementos e informações que entenda relevantes para o
deslinde do presente processo.
Em seguida, a autoridade da RFB responsável pela realização da diligência apresentará
relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da diligência, podendo trazer aos autos
outros elementos e informações que entenda relevantes para o deslinde do presente
processo.
Por fim deve ser intimando a Recorrente para que se manifeste expressamente sobre o
resultado da presente diligência. Após, retornem a este colegiado para continuidade do
presente julgamento.”
Por conseguinte, a Fiscalização, em 21/02/2017, intimou a Recorrente a
apresentar:
1. Descritivo do seu processo produtivo (elaborar laudo se necessário), a fim de que
possa ser constatado o emprego dos custos, despesas e serviços glosados pelo despacho
decisório, inclusive em relação aos créditos extemporâneos (se houver);
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

2. Destacar quais as despesas vinculadas a cada uma das contas contábeis, inserindo sua
participação no processo produtivo, inclusive em relação aos créditos extemporâneos
(se houver);
3. Apresentar balancetes ou Livro Razão comprovando o registro contábil da despesa no
valor informado;
4. Descrever os processos produtivos e de prestação de serviços da empresa,
empregados no ano de 2006, por produto produzido e serviço prestado, atribuindo um
código exclusivo a cada uma de suas etapas;

5. Apresentar planilha contendo as descrições detalhadas das respectivas etapas de
produção/prestação de serviço por seu código/nome.
6. Apresentar planilhas referentes ao mês de setembro de 2006 que complemente as
informações relativas aos créditos solicitados no Dacon Retificador, detalhando o modo
de consumo/aplicação dos itens discriminados nas linhas do referido demonstrativo,
utilizando ao menos os campos detalhados a seguir:
i) Unidade de Controle;
ii) Conta Contábil;
iii) Centro de Custo;
iv) Código NCM de 8 (oito) posições dos itens;
v) Código e nome da etapa do processo produtivo/prestação de serviço em que cada
item foi consumido ou aplicado (campos distintos);
vi) Quando o insumo foi aplicado na produção de bens, descrição e código NCM do
bem produzido, (campos distintos);
vii) Quando o insumo for aplicado na prestação de serviços, descrição do serviço
prestado;
viii) Quando o insumo foi consumido ou aplicado no imobilizado (Ex: insumos não
imobilizados, serviços de manutenção em ativo imobilizado etc), descrição do
respectivo ativo imobilizado e, caso existam, o seu código interno e o correspondente
código NCM de 8 (oito) posições (campos distintos);
ix) Quando a aquisição foi imobilizada, descrição do respectivo ativo imobilizado,
especificar bem principal ou secundário, e, caso existam, o seu código interno e o
correspondente código NCM de 8 (oito) posições (campos distintos);
Em resposta, apresentou:
(i) arquivo “Discriminação das Atividades Desenvolvidas pela Petrobrás”, e-fls.
1617 a 1631;
(ii) 09 (nove) Planilhas: Anexo I – Dacon; Anexo I – Linha 01; Anexo II – Dacon;
Anexo II – Linha 02; Anexo III – Dacon; Anexo III – Linha 02; Anexo IV – Linha 02; Anexo V
– Linha 12; Anexo VI – Balancete Setembro 2006.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

Na informação fiscal (e-fls. 1.649 a 1.655), a autoridade fiscal concluiu pela
manutenção do indeferimento do direito creditório decorrente da redução do valor devido em
Dacon/DCTF, diante da insuficiência de documentação comprobatória, ou seja, não logrou êxito
a Recorrente em demonstrar a utilização de cada insumo nos processos produtivos, além de não
descrever por completo esses processos.
A empresa apenas informou que a cadeia produtiva atua de forma integrada nos
diversos setores da indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural, passando pela
fase de upstream até a fase de downstream, abrangendo as seguintes atividades:
(i) exploração e produção de petróleo e gás natural;
(ii) refino, comercialização e transporte de combustíveis e derivados;
(iii) produção, comercialização e transporte de gás natural e derivados;
(iv) geração e comercialização de energia elétrica;
(v) produção e comercialização de fertilizantes; e
(vi) produção e comercialização de biocombustíveis e outras fontes renováveis de
energia.
E, para manter a integração do seu processo produtivo, informou que mantém
diversos estabelecimentos com ativos estratégicos situados em todo o território nacional:
(i) bacias de exploração e produção de petróleo e gás natural;
(ii) refinarias;
(iii) gasodutos, terminais e oleodutos;
(iv) termelétricas;
(v) fábricas de fertilizantes; e
(vi) usinas de biodiesel e etanol.
E, respondeu que “a Petrobrás, por se tratar de uma empresa do setor de
petróleo, gás e outros recursos energéticos, esclarece que suas atividades estão especificadas na
Lei n.o 9.478/97 (Lei do Petróleo), motivo pelo qual os créditos arrolados e constantes nos autos
estão vinculados ao seu processo produtivo, essenciais para o pleno atendimento de sua
atividade fim”.
Assim, como bem apontou a autoridade fiscal (e-fls.1649-1655):
(...) a discriminação das atividades não é o mesmo que apresentar os processos
produtivos. Isso porque uma mesma atividade pode ser feita por métodos produtivos
distintos. Ou seja, verifica-se que a contribuinte não apresentou os seus processos
produtivos, nem as planilhas que relacionariam os insumos e os serviços a suas
correspondentes etapas de produção, restringindo-se a descrever suas atividades.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

Portanto, a documentação apresentada nesta diligência, considerando a insuficiência das
informações prestadas pela contribuinte, somente reforça as conclusões do Relatório de
Verificação (e-fls. 1379/1390), de que não houve a apresentação de conjunto probatório
capaz de embasar as retificações efetuadas nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições e, por consequência, os créditos de Cofins pleiteados.
Por sua vez, em manifestação à segunda diligência (e-fls. 1786-1789), a
Recorrente apontou que:
No entanto, no mesmo despacho decisório, a fiscalização deixou de reconhecer créditos
decorrentes da não cumulatividade, que foram tomados pela requerente em sede de
retificação de suas obrigações acessórias (reprocessamento da apuração), créditos estes
que possuem a mesma natureza dos que compuseram o creditamento da apuração
original.
Evidencia-se, pois, que a fiscalização se utilizou de interpretação contraditória no
processo, em prejuízo do contribuinte.
Sendo assim, por coerência e em vista do disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional, deve-se ser homologada, igualmente, a parcela do direito creditório da
requerente que corresponde aos créditos da não cumulatividade de possuem a mesma
natureza dos créditos originalmente reconhecidos pela fiscalização em seu despacho
decisório.
Em relação à exigência, pela fiscalização, de demonstração das etapas de seu processo
produtivo, a requerente ratifica suas considerações já trazidas em manifestação à
diligência fiscal anterior, no sentido de que o seu processo produtivo se encontra
descrito na Lei no 9.478/97 (Lei do Petróleo).
De qualquer forma, a fim de se estancar qualquer dúvida quanto à qualidade de insumos
dos créditos em questão, requer a juntada da planilha anexa, que contém, em sua
“coluna J”, a identificação do local de aplicação de cada insumo, conforme exigido pela
fiscalização.
Ante a todo o exposto, a Recorrente entende que a prova constante do processo,
associada às informações ora juntadas com a presente manifestação, é suficiente para
demonstrar a procedência do seu direito creditório, razão pela qual reitera o seu recurso
voluntário.
Então, apresentou novas planilhas em arquivo não paginável, cf. e-fl. 1790.
Em relação a ficha 16A – Linha 1, por exemplo, após a identificação do produto
para revenda, apresenta, dentre outras informações:
Local de Aplicação
Resultado Processo Produtivo
REPLAN
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REPLAN
Fabricação de produtos do refino de petróleo
TERMINAL DE NITEROI
Comércio atacadista de derivados
TERMINAL DE NITEROI
Comércio atacadista de derivados
TERMINAL DE NITEROI
Comércio atacadista de derivados
TERMINAL DE NITEROI
Comércio atacadista de derivados
REDUC
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
REGAP
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Em relação a ficha 16A – Linha 3, após a identificação do serviço como insumo,
apresenta, dentre outras informações:
Local de Aplicação
Resultado Processo Produtivo
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
MATERIAIS
Extração de petróleo e gás natural
Segue da mesma forma com as demais linhas da ficha 16A do DACON.
Assim, para cada dispêndio consta nas planilhas: o número do documento fiscal,
data, centro de custo, local de aplicação, valor e cálculo de COFINS etc.
Entendo que a Recorrente apresentou a sua apuração dos créditos da não
cumulatividade, suprindo lacunas tanto da verificação fiscal, quanto da diligência.
Nos termos do art. 170, do CTN e art. 373, do CPC/15, o ônus da prova da
liquidez e certeza do crédito é da Recorrente.
Ressalte-se que a documentação apresentada anteriormente foi considerada
incompleta pela autoridade fiscal.
Por isso, cabe a análise em conjunto dos documentos juntados aos autos desde a
origem e das planilhas de apuração do arquivo não paginável de e-fl. 1790.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal:
(i) Com base nas novas planilhas em cotejo com os demais documentos anexados
aos autos, manifeste-se sobre a validação dos créditos pleiteados pela Recorrente.
(ii) Elabore relatório conclusivo para apontar, se houver, diferença de direito
creditório a maior do que o já reconhecido na origem.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.796 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724335/2009-92

Em seguida, dê-se vista ao contribuinte, para manifestação sobre o resultado da
diligência.
Após, deverão os autos serem devolvidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 1805
DF CARF MF
Original